Tribunal: STF
Processo: RHC 267242
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.018.838/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP), porque, em resumo: 

No dia 25 de setembro de 2021 (sábado), por volta das 05h10min, em via pública, na Rua Aristides Bertuol, nas proximidades do antigo Mercado do Amaro, bairro Eucaliptos, em Bento Gonçalves, LEONARDO ATARÃO ALMEIDA, em conjunção de esforços e acordo de vontades com indivíduos até então não identificados, utilizando uma arma de fogo (não apreendida), tentou matar a vítima Thomas Henrique Borges Pereira, desferindo-lhe tiros, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 246925/2021 (auto 10 evento 1). 
Na oportunidade, após o denunciado ter ameaçado e agredido a vítima na festa em que ambos estavam, quando o ofendido estava na rua, esperando a chegada do carro de aplicativo que havia chamado para ir embora do local, LEONARDO ATARÃO ALMEIDA, que estava no banco traseiro do motorista, desceu de um carro preto com películas escuras que parou no local e desferiu inúmeros disparos de arma de fogo na direção do ofendido (aproximadamente oito). Após efetuar os tiros, entrou novamente no automóvel e este saiu em alta velocidade do local. 
O delito foi cometido por motivo torpe, na medida em que o denunciado LEONARDO tentou matar a vítima em decorrência de estar inconformado pelo fato de o ofendido ter ficado com sua ex-companheira, Luana da Silva Figueira, de quem tinha ciúmes e nutria sentimento de posse, pois não aceitava o término da relação com esta. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido. 
[...]
 III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “violação ao art. 59 do CP – Valoração negativa da pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito, com fundamentação inidônea”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente”. 
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente